Tribunal: TJDFT
Processo: 0710373-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710373-10.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. REPRESENTANTE LEGAL: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RECORRIDO: ELIANE RAQUEL DA SILVA DECISÃO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 dias, sobre o laudo colacionado ao feito. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator